Tribunal: TJDFT
Processo: 0700463-31.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Simone Lucindo Número do processo: 0700463-31.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOCE LAR ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA - ME AGRAVADO: PAULA REGINA DELMICIO DE ARAUJO, DEMETRIUS DE ARAUJO ALMEIDA, NOEME MARQUES SANTANA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Doce Lar Administradora de Imóveis Ltda - ME contra decisão proferida em ação de imissão na posse, vazada nos seguintes termos: Nada a prover quanto o pedido de julgamento antecipado formulado pelo autor no ID 37740661, ratificado em ID 48622867, tendo em vista que a necessidade de prova pericial já foi decidida em ID 37740560. Intime-se o perito judicial nomeado (ID 37740642) para, no prazo de 05 (cinco) dias, iniciar a perícia, com a entrega do laudo no prazo de 30 (trinta) dias. (ID 51849557 dos autos de origem) Aduz a agravante, em síntese, que arrematou em hasta pública imóvel de propriedade da massa falida da antiga VASP em 10 de maio de 2010, sendo que a carta de arrematação somente lhe foi conferida em 27 de julho de 2015. Assevera que o imóvel está ocupado pelos agravados, os quais arguiram, em contestação, o direito de usucapião, além de terem alegado haver duas casas construídas no local, motivo pelo qual pugnaram pela produção de prova pericial. Informa que o pleito foi deferido em junho de 2017 e, em clara afronta ao princípio da celeridade processual, já foram nomeados 10 (dez) peritos diferentes. Defende a desnecessidade da aludida prova, uma vez que imóvel de massa falida não é passível de usucapião; por restar demonstrado, por meio da carta de arrematação, que a agravante só adquiriu a propriedade 60 dias antes da propositura da ação; bem como pelo fato de o processo estar instruído com a planta baixa do imóvel, suprindo todas as dúvidas quanto às suas especificações. Salienta que o processo está maduro para julgamento há cerca de 2 (dois) anos. Menciona que o último perito nomeado realizou visita técnica no imóvel em 05 de abril de 2019, contudo, deixou de apresentar o laudo em 30 (trinta) dias, mesmo após 4 (quatro) intimações realizadas. Acrescenta que o imóvel vem sendo drasticamente deteriorado pelos agravados, acarretando a redução do seu valor de mercado. Diante disso, argumenta que o perito deve ser destituído e que a decisão que deferiu a prova pericial deve ser reconsiderada, julgando-se antecipadamente o mérito. Requer, pois, a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que a agravante seja imediatamente imitida na posse do bem. No mérito, pugna pelo provimento do recurso. Preparo ao ID 13595602. É o relatório. Decido. O presente recurso não comporta conhecimento. Consoante relatado, a agravante visa discutir o deferimento da produção da prova pericial requerida pelos agravados. Todavia, compulsando-se os autos eletrônicos de origem, observa-se que o deferimento do referido pleito se deu por meio da decisão interlocutória proferida ao ID 37740560, em 14/06/2017. Nessa toada, verifica-se que houve a preclusão do direito da agravante de se opor à realização da prova pericial, dado que referida decisão não foi objeto de impugnação judicial, por meio de recurso próprio, em momento oportuno. Sendo assim, resta incabível a rediscussão da matéria, pela incidência da preclusão. A propósito, à luz do disposto no art. 507 do Código de Processo Civil, se a questão tiver sido examinada e decidida pelo juízo, operando-se a preclusão, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente. Confira-se o entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. PRECLUSÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA N. 83 DO STJ. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, ainda que se trate de matéria de ordem pública, tal fato não tem o condão de afastar a preclusão, quando a questão foi anteriormente decidida. (...) 5. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 697.155/RJ, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 12/12/2018, grifo nosso) AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO DA DECISÃO RECORRIDA. SÚMULA 284/STF. COBERTURA SECURITÁRIA. INOPONIBILIDADE DE RESTRIÇÃO CONTRATUAL SEM DESTAQUE À PARTE CONTRÁRIA. SÚMULAS 283/STF E 5 E 7 STJ. PRECLUSÃO. CONHECIMENTO DE MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA (PRESCRIÇÃO) OBJETO DE PRÉVIA DECISÃO NÃO IMPUGNADA. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO. (...) 3. As matérias de ordem pública podem ser apreciadas a qualquer tempo nas instâncias ordinárias, todavia, existindo decisão anterior, opera-se a preclusão caso não haja impugnação no momento processual oportuno (cf. AgInt no REsp 1.447.224/MG, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/2/2018, DJe 26/2/2018). Caso concreto no qual não houve conhecimento da alegação de prescrição da pretensão, sob o fundamento de tal matéria ter sido objeto de despacho saneador, sem que o agravo retido interposto contra esta decisão tenha tido o conhecimento requerido nas razões de apelação. 4. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1352510/PR, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 03/12/2018, DJe 06/12/2018, grifo nosso) No mesmo sentido, confiram-se os seguintes julgados desta egrégia Corte de Justiça: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. VALOR INDICADO NA INICIAL INTEGRALMENTE PAGO PELO DEVEDOR. PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO DO VALOR EM RAZÃO DE RETIFICAÇÃO DO TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA. INDEFERIMENTO. PRECLUSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PELO PAGAMENTO. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Jurisprudência: "(...) 1. Não impugnada no momento processual adequado, ou havendo decisão anterior sobre a matéria, não se mostra possível nova apreciação, mesmo quando se tratar de matéria de ordem pública, visto que operada preclusão consumativa. 2. O art. 507 do novo Código de Processo Civil é claro ao dispor que é vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão." (20160020150529AGI, Relatora Leila Arlanch 2a Turma cível, DJE: 01/08/2016). 4. Recurso improvido. (Acórdão n.1143882, 07053394320188070018, Relator: JOÃO EGMONT 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 18/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ART. 1.022 DO CPC/15. HIPÓTESES TAXATIVAS. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. INOVAÇÃO RECURSAL. 1. Os embargos de declaração têm aplicação estrita e taxativa, nos termos do art. 1.022 do CPC/2015 e não se prestam à rediscussão do mérito da causa, conforme jurisprudência sedimentada pelo STJ e por este Tribunal. 2. Não há vício no acórdão quando a matéria suscitada em embargos de declaração sequer foi apresentada na apelação, configurando nítida inovação recursal. 3. Questões de ordem pública, desde que solucionadas judicialmente e não impugnadas no recurso, também se sujeitam à preclusão. Precedentes do STJ e deste Tribunal. 4. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão n.1135692, 20150610155904APC, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO 8a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/11/2018, Publicado no DJE: 26/11/2018. Pág.: 423/430, grifo nosso) AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO FIXADA EM DECISÃO ANTERIOR. 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. REDISCUSSÃO. NÃO CABIMENTO. 1. A preclusão decorre de a questão ter sido examinada e decidida pelo Juízo, de modo que, ainda que seja de ordem pública, não poderá ser novamente discutida, sob pena de se esvaziar o primado da segurança jurídica que informa a vocação de o processo sempre se impulsionar para frente (art. 507 do Novo CPC). 2. Matéria suscitada e resolvida, ainda que se trate de ordem pública, sujeita-se à preclusão consumativa, o que obsta sua reapreciação. 3. Agravo de instrumento conhecido e não provido. (Acórdão n.1128743, 07058388120188070000, Minha Relatoria, 1a Turma Cível, Data de Julgamento: 04/10/2018, Publicado no DJE: 09/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada, grifo nosso) Nessa perspectiva, impõe-se a não admissibilidade do presente recurso. Ante o exposto, com fulcro no artigo 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento. Comunique-se ao juízo de primeiro grau. Publique-se. Intime-se. Brasília, 17 de janeiro de 2020. Desembargadora SIMONE COSTA LUCINDO FERREIRA Relatora